Tribunal: TJDFT
Processo: 0733687-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA DEFESA. PENA MÍNIMA ABSTRATA DE 1 (UM) ANO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REMESSA DOS AUTOS AO MPDFT PARA OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO. ENUNCIADO N. 337 DA SÚMULA DO STJ. ACOLHIDA A PRELIMINAR PARA CASSAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.
1. O artigo 383, § 1o, do CPP, prevê que, “Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei”.
2. O Enunciado de Súmula no 337 do STJ que preceitua: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.
3. Ao dar parcial procedência da pretensão punitiva, absolvendo o réu em um dos delitos e desclassificando o outro para importunação sexual, revelou-se potencialidade de concessão do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995, uma vez que a pena mínima cominada ao referido crime é de 1 (um) ano de reclusão.
4. Deve-se acolher preliminar de cassação de sentença quando for preciso dar vista dos autos ao Ministério Público para exame do cabimento de suspensão condicional do processo. Precedentes.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR E CASSAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, somente na parte em que trata do crime de importunação sexual, mantendo a absolvição pelos crimes de estupro de vulnerável, e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que se oportunize ao Ministério Público, se o caso, o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo em favor do apelante.